Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602148-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602148-13.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 14/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602148-13.2022.6.16.0000, com pedido liminar, ajuizada por
Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, em face do responsável pelo canal Claudecir F. Coutinho
CPC na rede social Youtube, com fundamentos art. 96 da Lei Federal nº 9.504/97 c/c os art. 40 e
seguintes da Resolução-TSE n.º 23.610/2019, alegando em suma que o Representante foi
surpreendido com a divulgação de mesmo vídeo combatido nos autos de Representação Eleitoral
n.º 0601363-51.2022.6.16.0000, agora por meio de outro canal anônimo e ilícito denominado
Claudecir F. Coutinho CFC. Trata-se de um apoiamento em favor do Sr. Sebastião Ferreira Martins
Junior, conhecido como Junior da FEMAC, atual Prefeito de Apucarana. Ocorre que a mídia
publicitária em questão foi produzida para as Eleições Municipais de 2020, quando Sebastião
concorria à reeleição, também apoiado pelo ex-Prefeito BETO PRETO. Portanto, é mentirosa,
uma fake news que o Representante estaria apoiando o Partido dos Trabalhadores ou que
BETO PRETO seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tanto no momento em que o vídeo
foi elaborado (eleições de 2020) quanto agora, não há qualquer relação entre os políticos aqui
citados e o
Partido dos Trabalhadores, o qual, inclusive, é notório adversário do Representante. Requer, (a)
Que, liminarmente e inaudita altera parte, imediatamente e sob pena de multa diária a ser fixada de
acordo com o justo critério deste Tribunal: a.1) Seja expedido ofício para o provedor da aplicação
(YouTube) exclua o canal denominado Claudecir F. Coutinho CFC, bem como os vídeos aqui
impugnados; a.2) Seja expedido ofício com a determinação para que a empresa controladora e
provedora do Youtube entregue em juízo todos os dados que possibilitem a identificação do
administrador do canal Claudecir F. Coutinho, como: (i) registros de conexão e de acesso (IPs); (ii)
dados cadastrais e pessoais; bem como registros de conexão e de acesso (IPs) e dados cadastrais
e pessoais de eventual e-mail utilizado no cadastro; b) Depois dos trâmites de estilo, que a
pretensão autoral seja julgada integralmente procedente.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSICA RAMOS MORENO (EMBARGANTE)

ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
GUILHERME CARDOSO SANCHEZ (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
GIOVANNA BRUNO VENTRE (ADVOGADO)
YUN KI LEE (ADVOGADO)
EDUARDO LUIZ BROCK (ADVOGADO)
SOLANO DE CAMARGO (ADVOGADO)
RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE
(ADVOGADO)
PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO)
BRYAN CONRADO MARIATH LOPES (ADVOGADO)
MAIRA TAIS BISPO CARMONA (ADVOGADO)
EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM (ADVOGADO)
FABIO RIVELLI (ADVOGADO)
ELIANA RAMOS SATO (ADVOGADO)
FABIO ARIKI CARLOS (ADVOGADO)
BERNARDO CAVALCANTI RABELO (ADVOGADO)
CAIO MIACHON TENORIO (ADVOGADO)
MARCOS BENAVENTE GOMES (ADVOGADO)
ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)
CRISTINE NICOLAU NARDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43436811
24/11/2022
09:13
Acórdão
Acórdão

Num. 43436811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 24/11/2022 09:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112409133758100000042401483
Número do documento: 22112409133758100000042401483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:11:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.544
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0602148-13.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: JESSICA RAMOS MORENO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - OAB/SP257385
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB/SP361659
ADVOGADO: YUN KI LEE - OAB/SP131693
ADVOGADO: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB/SP91311
ADVOGADO: SOLANO DE CAMARGO - OAB/SP149754
ADVOGADO: RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE - OAB/SP77963
ADVOGADO: PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - OAB/SP257092
ADVOGADO: BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - OAB/SP266801
ADVOGADO: MAIRA TAIS BISPO CARMONA - OAB/SP139393
ADVOGADO: EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM - OAB/SP138645
ADVOGADO: FABIO RIVELLI - OAB/SP297608
ADVOGADO: ELIANA RAMOS SATO - OAB/SP252812
ADVOGADO: FABIO ARIKI CARLOS - OAB/SP273109
ADVOGADO: BERNARDO CAVALCANTI RABELO - OAB/SP320378
ADVOGADO: CAIO MIACHON TENORIO - OAB/SP211036
ADVOGADO: MARCOS BENAVENTE GOMES - OAB/SP223811
ADVOGADO: ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - OAB/SP312737
ADVOGADO: CRISTINE NICOLAU NARDI - OAB/SP324111

EMENTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO
E

Num. 43436811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 24/11/2022 09:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112409133758100000042401483
Número do documento: 22112409133758100000042401483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:11:44
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
Embargos
de
declaração
conhecidos e rejeitados.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no Acórdão, mas apenas
sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, conforme preceitua o art.
1.022 do CPC.
2. Ausentes contradições ou omissões, o que se percebe é o mero inconformismo da embargante com a
decisão colegiada, sendo os embargos declaratórios meio inadequado à reforma do julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela representada Jessica (id. 43396185), em face do
acórdão de id.43382158, por suposta contradição e omissão.
Alega a embargante, em síntese: a) contradição em razão da necessidade de se diferenciar o
responsável direto, do beneficiário da conduta, sustentando que a conduta da embargante deve ser
analisada na condição de beneficiária e não de responsável direta, por entender que “...desde a
sentença, evidencia-se, ainda que tacitamente, o fato de que a Embargante não foi autora dos
ilícitos narrados em exordial, sendo, de acordo com a fundamentação guerreada, “beneficiária da
propaganda irregular”.”; b) omissão em relação à “alegação de que a embargante sequer poderia
ser compreendida enquanto beneficiária na conduta descrita, posto que o conteúdo divulgado na
página não lhe diz respeito, tampouco a menciona.”. Ao final, requer o conhecimento e
acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de afastar a multa
aplicada.
Em contrarrazões (id. 43404562), o embargado aduziu: a) que a embargante é autora e beneficiária
da conduta impugnada, o que consta na fundamentação da sentença e do acórdão embargado; b) que
embora não tenha o seu nome reproduzido no vídeo atacado, a propaganda negativa beneficia a
embargante, à medida que ataca candidatura de oponente político, sendo que a sentença, mantida
pelo acórdão impugnado traz fundamento a respeito. Ao final, requer a rejeição dos embargos.

Num. 43436811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 24/11/2022 09:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112409133758100000042401483
Número do documento: 22112409133758100000042401483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:11:44
É o breve relatório.

VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia
Observa-se que o acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 309, de 10 de
novembro de 2022, conforme certidão de id. 43390383.
Já os embargos foram interpostos no dia seguinte, 11 de novembro de 2022, sendo, portanto,
tempestivos, consoante artigo 24, § 7º, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Assim, constatada a tempestividade e preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço dos embargos interpostos e passo à sua análise.

II.2. Mérito
A controvérsia dos aclaratórios diz respeito à alegada contradição e omissão no acórdão impugnado,
quanto à condição da embargada seja de responsável, seja de beneficiária, com prévio conhecimento
da divulgação irregular, que justifique a cominação da multa prevista no artigo 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97.
Quanto à alegada contradição, sem razão à embargante.
Com efeito, embora a embargante aduza que desde a sentença, tenha sido reconhecido de forma
tácita, que não foi autora dos ilícitos, o acórdão trouxe de forma expressa fundamentação sobre a
vinculação da embargante com as condutas ilícitas, razão pela qual foi considerada responsável
pelas publicações irregulares, consoante excerto abaixo transcrito (id. 43365000, p. 192):
"Em segundo lugar, inúmeras providências foram tomadas para obtenção das informações
necessárias para se chegar aos responsáveis pelas publicações, tanto perante a própria plataforma
YouTube, quanto perante os provedores de acesso, com a quebra de sigilo de dados.
Veja-se que o canal questionado, tinha como e-mail a ele vinculado
claudecirfelixcoutinho@gmail.com, com e-mail de recuperação presbiteros.osmar@gmail.com. Este
último, informado como de recuperação, à toda evidência foi cadastrado de forma equivocada
(contendo um “S” na palavra presbitero), visto que pelas informações prestadas pelo Google, tal e-
mail não existe (id 43097334).
Na sequência, inclusive pelas informações obtidas nos autos nº 0601363-51.2022.6.16.0000, foram
solicitadas as informações relativas ao e-mail presbitero.osmar@gmail.com, surgindo a vinculação
tanto com números de telefone e e-mail do representado Nelson e telefone cadastrado em nome da
representada Jessica".

Num. 43436811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 24/11/2022 09:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112409133758100000042401483
Número do documento: 22112409133758100000042401483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:11:44
Registro que a alegação de que "a Embargante não pode ser considerada como responsável pelos
ilícitos – em razão da tênue (inexistente) ligação para com os dados revelados...”, não caracteriza
contradição, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se mostra passível
de análise em sede de embargos declaratórios.
Assim, sendo certo que a condição de autora e responsável pelos conteúdos não exclui de forma
automática a condição de beneficiária, não há que se falar em contradição.
Aduz-se ainda omissão no acórdão em relação ao argumento de não caracterização da embargante
como beneficiária da conduta, porque a divulgação em análise não a menciona, nem a favorece.
A insurgência igualmente não procede.
As alegações recursais foram devidamente analisadas no acórdão embargado, restando consignado
que “Por outro lado, evidente que a veiculação de vídeos de forma descontextualizada, poderia sim
influenciar diretamente na lisura do pleito, causando desequilíbrio.”
No que tange à condição de beneficiária da conduta, é evidente que sendo candidata ao mesmo
cargo que o representante - Deputado Federal - e na mesma região, a embargante é favorecida com a
divulgação de vídeos descontextualizados e anônimos relativos a oponente direto, apesar dos
mesmos não fazerem menção a ela.
Não são necessárias maiores digressões para se chegar a tal conclusão.
Assim, dada a condição, não só de autora e responsável pelo ilícito, mas também de beneficiária, é
que foram feitas considerações a respeito do seu prévio conhecimento.
Dessa forma, o decisum embargado é claro quanto à caracterização da embargante tanto como
responsável quanto como beneficiária, com ciência prévia comprovada, das publicações atacadas,
de forma que não se verifica contradição ou omissão, que autorizem o acolhimento dos embargos.

DISPOSITIVO
Face o exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios opostos, a fim de
manter inalterado o acórdão embargado.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

Num. 43436811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 24/11/2022 09:13:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112409133758100000042401483
Número do documento: 22112409133758100000042401483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:11:44

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602148-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: JESSICA RAMOS
MORENO - Advogados da EMBARGANTE: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A - EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO - Advogado
do EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - TERCEIRO INTERESSSADO:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CRISTINE
NICOLAU NARDI - SP324111, ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - SP312737, MARCOS
BENAVENTE GOMES - SP223811, CAIO MIACHON TENORIO - SP211036, BERNARDO
CAVALCANTI RABELO - SP320378, FABIO ARIKI CARLOS - SP273109, ELIANA RAMOS
SATO - SP252812, FABIO RIVELLI - SP297608, EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM -
SP138645, MAIRA TAIS BISPO CARMONA - SP139393, BRYAN CONRADO MARIATH LOPES -
SP266801, PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - SP257092, RICARDO ANTONIO
COUTINHO DE REZENDE - SP77963, SOLANO DE CAMARGO - SP149754, EDUARDO LUIZ
BROCK
-
SP91311, YUN
KI
LEE
-
SP131693, GIOVANNA
BRUNO
VENTRE
-
SP361659, CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - SP327647, GUILHERME CARDOSO
SANCHEZ - SP257385, TAIS CRISTINA TESSER - SP221494, DANIEL DO AMARAL ARBIX -
SP247063.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 21.11.2022